Tribunal: TJDFT
Processo: 0750322-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA E CONVIVÊNCIA COM FILHA MENOR. GUARDA UNILATERAL FIXADA NA ORIGEM EM FAVOR DA MÃE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONVIVÊNCIA PATERNA RESTABELECIDA DE FORMA GRADUAL. AUSÊNCIA DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos em que se discute a guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
4. O Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
5. Na ausência de consenso entre os pais, dispõe o art. 1.584, inciso II e § 2o, do CC que a guarda será decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Se ambos os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Esse deve ser o ideal buscado pelos pais, para fornecer ambiente salutar e favorável à formação dos filhos.
6. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (art. 1.584, § 5o, do CC). Se fixada a guarda unilateral, o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (art. 1.589).
7. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar às peculiaridades de cada caso e às condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
8. Em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e para evitar instabilidade na vida da menor, a alteração do regime de convivência é medida extrema e pressupõe a demonstração cabal de encontrar-se o menor em situação de vulnerabilidade ou risco.
9. No caso, a dinâmica familiar é conturbada, há intensa litigiosidade entre os pais. Em cognição sumária, a guarda unilateral em favor da mãe e o regime de convivência devem ser mantidos até que a controvérsia seja apreciada durante o curso do processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.